Tribunal: TJES
Processo: 5006189-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006189-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: NECIR ALMEIDA PATROCINIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator - Sessão de 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006189-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVAD
O: NECIR ALMEIDA PATROCINIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

contra a r. decisão (evento 2922319), que, nos autos da
ação
de
execução
fiscal

ajuizada em face de
NECIR ALMEIDA PATROCINIO
– ME
, indeferiu o pedido de buscas de endereços do executado, bem como indeferiu, também, o pedido de arresto da parte ré.

Em suas razões (evento 2922318), aduz o recorrente, em síntese, que o arresto executivo é medida necessária, bastando, para seu deferimento, uma tentativa infrutífera de localização do devedor.

Argumenta, outrossim, que o pedido de pesquisa de endereço também deve ser deferido.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento de medida liminar
“
a fim de que seja desde logo determinado o arresto executivo de bens e busca de endereço do agravado via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, na forma requerida em primeiro grau.”

Liminar recursal deferida em parte, conforme evento 2932640.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Conforme já brevemente relatado, o Município agravante ajuizou feito executivo fiscal em desfavor do agravado, lastreado na CDA nº 393/2018, referente a débitos de IPTU dos anos de 2016 e 2017.

Deferida a citação, o ato restou infrutífero, uma vez constar no mandado de citação que o executado “mudou-se”.

Foi, então, pleiteado, o arresto executivo dos bens do agravado, bem como a pesquisa de endereço, o que fora indeferido pelo juízo singular.

Pois bem.

Acerca da busca de endereço do devedor em sede de feito executivo fiscal, vale ressaltar que o C. STJ – bem como este Eg. Tribunal – firmaram entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização dos sistemas que estão à disposição do Poder Judiciário. Nesse sentido:

(...)
A jurisprudência do STJ, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000679, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

(...)
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.”
(TJES, Emb. de Decl. AI, 100150045845, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/01/2018, DJ: 02/02/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual,
prima facie
, tenho que não mais se sustentam os argumentos impostos pelo Juízo
a quo
para efeito da efetivação da consulta perante o INFOJUD e demais meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Acerca do pedido de arresto, é firme o entendimento jurisprudencial que tal pretensão, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua efetivação, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E em análise da jurisprudência, observo que em situações fáticas análogas, onde houve apenas uma tentativa de citação e, nesta, foi lançada a informação de que o executado “mudou-se”, o entendimento predominante é de que tal pedido não deve ser deferido, revelando-se,
prima facie
, prematuro tal requerimento. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
Decisão que indeferiu a constrição requerimento de arresto executivo antes da citação do executado. A jurisprudência do STJ e TJRJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. Cotejo probatório que demonstra que somente houve uma única tentativa de citação postal no endereço indicado pelo exequente, e cuja diligência restou infrutífera pelo motivo "mudou-se", sendo insuficiente para se determinar o arresto. A medida de bloqueio de dinheiro, via bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Afigura-se prematura a medida pleiteada, haja vista que não se esgotaram os meios ordinários de localização do executado, sobretudo se considerarmos que ainda é possível a citação por oficial de justiça e a realização de outras diligências tendentes à obtenção do atual e correto endereço do devedor.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e TJRJ. Conhecimento e não provimento do recurso. (TJRJ; AI 0032426-94.2022.8.19.0000; Barra Mansa; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 04/07/2022; Pág. 636)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. CARTA AR DEVOLVIDA. NÃO RECEBIMENTO. ARRESTO ONLINE. Argumentos trazidos em sede de agravo interno que não são capazes de alterar a decisão agravada. Inexiste nos autos demonstração de que a devedora não possua domicílio certo, tampouco que dele se oculta.
A mera devolução da carta AR com a informação "mudou-se" não enseja a concessão do pedido. Como se vê dos ofícios juntados, da resposta obtida do siel, há endereço diverso do indicado na exordial. Ausência de demonstração do implemento dos requisitos legais para deferimento do arresto.
Decisão mantida. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (TJRS; AG 0087879-45.2017.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 28/06/2017; DJERS 05/07/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar que o juízo singular realize as pesquisas acerca do endereço da parte executada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006189-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVAD
O: NECIR ALMEIDA PATROCINIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DE ENDEREÇOS – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – ARRESTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Acerca da busca de endereço do devedor em sede de feito executivo fiscal, vale ressaltar que o C. STJ – bem como este Eg. Tribunal – firmaram entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização dos sistemas que estão à disposição do Poder Judiciário.

2.
Acerca do pedido de arresto, é firme o entendimento jurisprudencial que tal pretensão, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua efetivação, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
E em análise da jurisprudência, observo que em situações fáticas análogas, onde houve apenas uma tentativa de citação e, nesta, foi lançada a informação de que o executado “mudou-se”, o entendimento predominante é de que tal pedido não deve ser deferido, revelando-se,
prima facie
, prematuro tal requerimento.

4.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.